Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS RENAN MACIEL BISPO - CPF: 058.300.751-13 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008981-46.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

23.09.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrida:

LUCAS RENAN MACIEL BISPO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - RESPONSABILIDADE CIVIL
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente.

2.
Se a consumidora nega a responsabilidade pelas obrigações ora questionadas, no valor de
R$ 239,10 (duzentos e trinta e nove reais e dez centavos) com data de inclusão em 03.05.2021,

cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.
Em suas alegações iniciais, o consumidor, ora Recorrido, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas, as quais, sozinhas, são incapazes de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

4.
Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos, ademais, não foi apresentado faturas, histórico de pagamento realizados pelo autor e/ou documentos pessoais e comprovante de endereço utilizados no momento da contratação, o que também poderia comprovar a relação negocial durante certo período.

5.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade dos débitos negativados, devem ser declarados ilegais e passíveis a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
,

restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.
Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

7.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
mormente diante da inexistência de outras negativações posteriores em nome do autor.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022